Tribunal: CARF
Processo: 10882.901827/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901827/2013-31
ACÓRDÃO
3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELITA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade quando a decisão administrativa foi proferida de acordo
com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte
o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata o
conhecimento da matéria fática e legal, com a contestação dentro de uma
lógica razoável e nos prazos devidos. Inexistência das hipóteses previstas
pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar,
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do
crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito
creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e
certeza de seu direito de crédito.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-49.144, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido o despacho decisório lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade e restando claro que a manifestante defendeu-se
especificamente acerca da motivação do ato administrativo, é de se constatar
preservação do seu direito à defesa, não havendo que se falar em nulidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em não tendo a manifestante se desincumbido a contento do ônus de comprovar
a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não é de se homologar a
compensação tencionada.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
3
FATO GERADOR - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
Na apuração do tributo aplica-se a norma vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, exceto nas hipóteses de retroatividade benéfica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser
apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no processo, reproduzo o relatório da
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de análise de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP
não cumulativo/exportação, apurado no 2o trimestre de 2008, através do PER no
39416.18501.270409.1.1.08-3841, transmitido em 27/04/2009, no valor de R$
153.134,42, e de pedido de compensação DCOMP no 26692.83651.300409.1.3.08-0527,
transmitido em 29/04/2009.
O Parecer SEORT/DRF/OSA no 259, de 22 de outubro de 2013, indeferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo/exportação,
apurado no 2o trimestre de 2008, e homologou a compensação vinculada até o limite do
direito creditório reconhecido, sob a seguinte argumentação:
“Continuando a análise do direito creditório, verificou-se que, mesmo com a
retransmissão, foram observados defeitos em notas fiscais que motivaram glosas, que
foram divididas em grupos, 1o) notas fiscais sem CFOP e sem data de movimento, listadas
no relatório de fls. 188/195; 2o) notas fiscais de produtos adquiridos com alíquota 0, com
base no art. 1o, inciso XIX, alínea b, da Lei 10.925/2004, listadas no relatório de fl. 196; 3o)
notas fiscais de importação que correspondem a créditos relativos à receita não tributada
no mercado interno, listada no relatório de fl. 197;4o) notas fiscais relativas a compra de
bens para o ativo imobilizado, listadas no relatório de fl. 198; 5o) notas fiscais com código
de NCM 99999999 e descrição insuficiente de mercadoria/serviço, listadas no relatório de
fls. 199/235; tendo sido glosados os valores abaixo discriminados.
(...)
As glosas foram efetuadas com base na utilização de crédito extemporâneo, ou seja,
documentos emitidos fora do período de apuração; e valores da base de cálculo sem
informação de NCM.
Assim, somando-se os créditos apurados e os confrontando com o valor da Cofins do mês,
tem-se o valor passível de ressarcimento, conforme quadros abaixo:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
4

Crédito passível de ressarcimento = 78.172,18.
Com a apuração do crédito passível de ressarcimento, utilizou-se o sistema SAPO para
efetuar as compensações dos débitos declarados nos PERDCOMP transmitidos, tendo sido
emitidos nesse sistema os relatórios de fls. 236/237.
Pelo exposto e por tudo o que consta dos autos, conclui-se que o Pedido de Ressarcimento
em questão deve ser deferido parcialmente, bem como as compensações atreladas ao
presente pleito devem ser homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
A contribuinte foi cientificada do Parecer SEORT/DRF/OSA no 259/2013 em
18/11/2013 (fl. 257).
Da Manifestação de Inconformidade
A interessada protocolizou sua manifestação de inconformidade em 17/12/2013
(fls. 259 a 286).
Em sede preliminar, alega cerceamento de seu direito de defesa.
Argumenta que o art. 65 da Instrução Normativa no 900/2008 é claro no sentido
de que os arquivos magnéticos não são os únicos para demonstrar a existência do
crédito. Dessa forma, caberia a autoridade administrativa solicitar esclarecimentos e/ou
documentos para a correta análise do crédito.
Aduz que, no tocante às notas fiscais sem CFOP e com nomenclatura NCM
9999999, a autoridade administrativa em nenhum momento sinalizou para tais fatos,
não solicitou as notas fiscais respectivas, tampouco determinou a realização de
diligência fiscal na empresa, com o objetivo de verificar, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Conclui que, ao não demonstrar os supostos defeitos nos arquivos digitais, a
autoridade impediu que a mesma pudesse esclarecer os fatos procedendo a verificação
das supostas incorreções ou até apresentando as notas fiscais respectivas, já que os
arquivos que foram transmitidos e retransmitidos à Receita Federal espelhavam o layout
do ADE COFIS 25;/2010 e foram devidamente validados pelo SVA.
Informa que não foi oportunizado à contribuinte proceder a correção dos
arquivos magnéticos ou apresentar documentos que respaldam seu crédito, colocando-
se em dúvida o atendimento dos princípios da moralidade e da eficiência administrativa.
E invoca o art. 59 do Decreto no 70.235/72 para pugnar pela nulidade do
despacho decisório.
Do Mérito
Ausência de CFOP em Notas Fiscais
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
5
Argumenta a interessada que, ao visualizar os arquivos digitais validados e
enviados não vislumbra a ausência de CFOP nas notas fiscais apontadas no relatório,
acrescentando que o sistema não permite o lançamento de notas sem a inclusão do
CFOP correspondente.
Acrescenta que a entrega dos arquivos magnéticos constitui obrigação acessória,
o que não significa que o tributo não tenha sido recolhido e que a contribuinte não faça
jus ao crédito. E que isso somente poderia ter sido concluído caso tivessem sido
realizadas todas as diligências necessárias, o que não ocorreu.
Informa que o relatório de glosas conta com 262 notas fiscais, sendo inviável sua
juntada à presente manifestação. E que caberia à autoridade administrativa ter
solicitado a apresentação dessas notas, ainda que por amostragem, como no caso da
análise das faturas de energia elétrica, conforme a IN 900/2008.
Das Notas Fiscais de produtos adquiridos com alíquota 0
Para a interessada, a redução da alíquota para 0 (zero) da COFINS e do PIS/PASEP
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno dos
produtos listados no inciso XIX, alínea b, da referida lei, ocorreu por força da MP no 609,
de 08 de março de 2013, que passou a vigorar a partir de 11/03/2013, sendo portanto
inaplicável ao caso presente, considerando que as notas fiscais objeto da glosa são do
ano de 2008, conforme comprova o relatório de glosas apresentado pela autoridade
fiscal.
Conclui, portanto,ser indevida a glosa realizada a este título, posto que o
embasamento legal é inaplicável ao caso concreto.
Das Notas Fiscais de Importação que correspondem a créditos relativos à receita
não tributada no mercado interno
Argumenta que a autoridade administrativa não fundamentou legalmente a glosa
efetuada, sendo certo que as mercadorias descritas nas notas referidas são tributadas
no mercado interno, gerando direito ao crédito da COFINS.
Alega cerceamento de defesa tendo em vista que, ao não ter fundamentada sua
decisão, não tem sequer parâmetros para refutar as alegações desprovidas de
fundamento legal.
Aduz que é ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes
do direito da Fazenda, sendo que, no caso tela, o mesmo foi transferido para a
contribuinte.
Das Notas Fiscais relativas a compra de bens para o ativo imobilizado
Argumenta que a autoridade administrativa glosou os créditos relativos à compra
de bens para o ativo imobilizado sob o fundamento de que foram observados defeitos
nos arquivos magnéticos.
E aduz que a autoridade não solicitou qualquer esclarecimento, nem cópias dos
documentos ou mesmo determinou fiscalização no estabelecimento da contribuinte,
com o objetivo de corroborar suas alegações, em desacordo com a IN 900/2008.
Das Notas Fiscais com NCM 9999999
Para a interessada, a alegada existência de notas fiscais com NCM 9999999,
fundamentou-se apenas na inconsistência verificada nos arquivos magnéticos, sendo
que, em momento algum a autoridade administrativa solicitou esclarecimentos ou
cópias das notas fiscais respectivas.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
6
Argumenta que, face ao volume de notas num total de 1340, inviabilizada a
juntada à presente manifestação, e que caberia à autoridade administrativa a solicitação
dos documentos comprobatórios do crédito e/ou fiscalização no estabelecimento da
contribuinte, o que em momento algum ocorreu, o que seria de rigor nos termos da IN
900/2008.
Do Pedido:
Dessa forma, considerando que a análise do direito creditório da contribuinte foi
baseado exclusivamente em arquivos magnéticos, requer a reforma da decisão
anteriormente proferida, convertendo-se o presente julgamento em diligência, para o
fim de que seja procedida de forma correta a análise do direito creditório da
contribuinte, vale dizer, por meio da análise de outros documentos, inclusive arquivos
magnéticos, que podem ser retificados caso venham a demonstradas ao contribuinte as
inconsistências apontadas.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 19/05/2020
(Ciência Eletrônica por Abertura de Documento de e-fls. 309), apresentando o Recurso Voluntário
em data de 25/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 313), pelo qual pediu
a declaração da nulidade do Despacho Decisório, bem como a conversão do julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem analise o respectivo direito creditório.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Considerando a suspensão dos prazos processuais determinadas através da Portaria
RFB no 543/2020, Portaria RFB no 936/2020, Portaria RFB no 1087/2020 e Portaria RFB
4.105/2020, resultando na prorrogação até 31/08/2020, resta demonstrada a tempestividade do
Recurso Voluntário, bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade do Despacho Decisório

Argumentou a Recorrente que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não
foi observado o disposto no art. 65 da Instrução Normativa no 900/2008, pelo qual os arquivos
magnéticos não são os únicos documentos probatórios para demonstrar a existência do crédito
tributário.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
7
Nesse contexto, alegou que seria responsabilidade da autoridade administrativa
solicitar esclarecimentos e/ou outros documentos para uma análise adequada do crédito,
permitindo a correção dos arquivos magnéticos ou apresentação de outros documentos que
respaldassem seu crédito.
Por tais razões, pediu a nulidade do Despacho Decisório, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão à defesa.
O rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente respeitado no
presente litígio, instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva
da manifestação de inconformidade, na qual a Contribuinte delimita a exata compreensão da
controvérsia objeto da contestação.
O Decreto no 70.235/1972 prevê sobre a configuração de nulidade e assim
estabelece em seu artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Com relação ao argumento de nulidade por falta de realização de diligência, aplico
a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
8
Portanto, não está configurado cerceamento de defesa, devendo ser afastada a
preliminar de nulidade invocada.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
PIS/PASEP Não-Cumulativo Exportação relativo ao 2o trimestre de 2008, sob o no
39416.18501.270409.1.1.08-3841, bem como de DCOMP atrelada(s) a esse pedido, sob o(s) no(s)
26692.83651.300409.1.3.08-0527, apresentados em meio eletrônico, no montante de R$
153.134,42.
O pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente e as compensações
homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Constou no Despacho Decisório que a Contribuinte efetuou exportações em volume
compatível com os valores constantes do DACON do período e da DIPJ, tendo sido confirmadas no
sistema DW aduaneiro.
Todavia, em razão de constar da base de cálculo porcentagem elevada de valores
não aferíveis por notas fiscais e de valores elevados de insumos, a fiscalizada foi intimada para as
seguintes providências:
1) Retificar os DACON relativos ao período em que foram efetuadas e registradas
utilizações de créditos correspondentes ao PER em análise;
2) Apresentar cópias autenticadas das contas de energia elétrica do mês de abril de
2008 de maneira a validar esse item para o trimestre (amostragem);
3) Apresentar relação dos bens do ativo imobilizado, com o respectivo valor contábil
e o valor da depreciação acumulada, e demonstrativo do cálculo da depreciação
correspondente ao mês de abril de 2008 de maneira a validar esse item para o
trimestre (amostragem);
4) Reapresentar os arquivos de notas fiscais eletrônicas em decorrência de
divergências encontradas entre os valores informados nos DACON.

Às fls. 4 a Recorrente apresentou os seguintes documentos:

Os recibos de entrega dos arquivos digitais seguiram o layout da ADE COFIS 25/2010
(IN 86/2001) (fls. 97 a 108).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
9
Após, às fls. 111, a Contribuinte trouxe aos autos os seguintes documentos:

O direito creditório foi parcialmente reconhecido em razão das seguintes
motivações:
1o) notas fiscais sem CFOP e sem data de movimento, listadas no relatório de fls.
188/195;
2o) notas fiscais de produtos adquiridos com alíquota 0, com base no art. 1o, inciso XIX,
alínea b, da Lei 10.925/2004, listada no relatório de fl. 196;
3o) notas fiscais de importação que correspondem a créditos relativos à receita não
tributada no mercado interno, listadas no relatório de fl. 197;
4o) notas fiscais relativas a compra de bens para o ativo imobilizado, listadas no relatório
de fl. 198;
5o) notas fiscais com código de NCM 99999999 e descrição insuficiente de
mercadoria/serviço, listadas no relatório de fls. 199/235; tendo sido glosados os valores
abaixo discriminados.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório adicional no valor de R$ 7.001,10, referente a exclusão de
glosas efetuadas indevidamente a título de “Notas Fiscais de Produtos adquiridos com alíquota
zero”, homologando-se as declarações de compensação – DCOMP relacionadas no Despacho
Decisório/Parecer SEORT/DRF/OSA no 259/2013 até o limite do direito creditório ora reconhecido.
Sobre a controvérsia remanescente, a defesa trouxe à análise deste Tribunal as
seguintes alegações:
Com relação à ausência de CFOP nas Notas Fiscais, argumentou a defesa que:
(i)
Ao analisar os arquivos digitais validados e enviados não foi observada a falta de
indicação do CFOP nas notas fiscais destacadas no relatório, sendo que o sistema
não permite o lançamento de notas sem a inclusão do CFOP correspondente;
(ii)
A entrega dos arquivos magnéticos é uma obrigação acessória, o que não implica
necessariamente que o tributo não tenha sido recolhido, nem que a contribuinte
não tenha direito ao crédito. No entanto, para que tal conclusão possa ser
alcançada, é imprescindível que todas as diligências necessárias tenham sido
realizadas, o que, infelizmente, não ocorreu neste caso;
(iii)
O relatório de glosas apresenta um total de 262 notas fiscais, tornando inviável
anexá-las à defesa, cabendo à Autoridade Administrativa solicitar a apresentação
dessas notas, ainda que por amostragem, conforme previsto na IN 900/2008, tal
como ocorreu na análise das faturas de energia elétrica.

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
10
Com relação às Notas Fiscais de Importação que correspondem a créditos
relativos à receita não tributada no mercado interno, argumentou a defesa que:
(i)
A autoridade administrativa não apresentou fundamentação legal para a glosa
efetuada, tendo em vista que as mercadorias descritas nas notas mencionadas são
tributadas no mercado interno, o que gera o direito ao crédito da COFINS;
(ii)
É ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes do direito
da Fazenda. No entanto, neste caso, esse ônus foi transferido indevidamente para a
contribuinte.

Das Notas Fiscais relativas a compra de bens para o ativo imobilizado, argumentou
a defesa que:
(i)
A Autoridade Administrativa glosou os créditos relativos à compra de bens para o
ativo imobilizado com base na alegação de defeitos nos arquivos magnéticos;
(ii)
No entanto, não solicitou qualquer esclarecimento, cópias dos documentos ou
mesmo determinou fiscalização no estabelecimento da contribuinte para
corroborar sua alegação;
(iii)
A IN 900/2008 estabelece procedimentos para a análise de documentos fiscais
digitais, sendo dever da Autoridade Fiscal realizar as diligências necessárias para
verificar a veracidade das informações antes de efetuar qualquer glosa de créditos;
(iv)
A ausência de solicitação de esclarecimentos ou realização de fiscalização para
corroborar a alegação de defeitos nos arquivos magnéticos demonstra uma falha
no procedimento adotado pela autoridade administrativa.

Das Notas Fiscais com NCM 9999999, argumentou a defesa que:
(i)
A alegação da existência de notas fiscais com NCM 9999999 foi fundamentada
apenas na inconsistência verificada nos arquivos magnéticos, sem a necessária
solicitação de esclarecimentos ou cópias das notas fiscais em questão;
(ii)
É inviável a inclusão de 1308 Notas Fiscais com a defesa, cabendo à Autoridade
Administrativa solicitar os documentos comprobatórios do crédito e/ou realizar
uma fiscalização no estabelecimento da contribuinte para verificar a veracidade das
informações, conforme preconizado pela IN 900/2008, o que representa uma
lacuna no procedimento adotado pela autoridade administrativa, que deveria ter
agido de acordo com as diretrizes estabelecidas na referida instrução normativa.
Tais argumentos foram afastados na decisão recorrida, tendo o ilustre julgador a
quo ponderado que, ao invés de permanecer argumentando sobre o ônus da autoridade fiscal em
apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da Fazenda, cabe ao contribuinte instruir o
processo de restituição/ressarcimento com os meios de prova necessários à sua concessão. O
pedido de ressarcimento se trata de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o
qual deve, em síntese, comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos, demonstrando a
certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Entendo que está correta a decisão recorrida.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
11
Nota-se que a todo momento a Contribuinte transfere à Fiscalização o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado, argumentando que caberia à Fiscalização solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito.
Ocorre que foi observado pela Fiscalização e, posteriormente, ratificado pela DRJ,
sobre a ausência de documentação necessária para comprovação da exatidão das informações
prestadas, a exemplo da escrituração contábil e fiscal.
A Contribuinte poderia ter esclarecido os fatos sobre as supostas incorreções ou até
apresentado, a qualquer momento, as notas fiscais respectivas, motivo pelo qual não cabe o
argumento de que não foi oportunizado à defesa apresentar documentos que respaldam seu
crédito.
Neste caso, deveria a Recorrente apresentar tais documentos, permitindo a análise
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, o que não fez.
Sobre os arquivos digitais, destaco a seguinte conclusão do julgador a quo:
De forma recorrente, a interessada, em sua peça de defesa, socorre-se do artigo
65, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, para argumentar que a autoridade
fiscal teria, de forma obrigatória, que intimar a contribuinte a apresentar outros
documentos (inclusive notas fiscais) para análise do seu direito creditório, ou
realizado diligência em seu estabelecimento, e não apenas ter feito a análise com
base nos arquivos magnéticos transmitidos.
Não assiste razão à tese da defesa.
O artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, à época dos fatos dispunha
que:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
(grifamos).
A entrega e o correto preenchimento de arquivos digitais constituem obrigação
acessória e são de responsabilidade do contribuinte.
A IN SRF no 86/2001 dispõe sobre informações, formas e prazos para
apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas, e
prevê, no art. 1o, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, in
verbis:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
12
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
O ADE Cofis no 15/2001 estabelece a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de
que trata IN SRF no 86/2001.
O art 1o do referido Ato Declaratório determina que é obrigação das pessoas
jurídicas de que trata a IN apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os
arquivos digitais e sistemas relativos a negócios, atividades econômicas e
financeiras quando intimadas, conforme abaixo destacado:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No 86, de 2001,
quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão apresentar, a partir
de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no
Anexo único. (grifou-se)
Adicionalmente, a IN RFB no 900/2008, vigente a época da emissão do Despacho
Decisório (05/11/2012), que disciplina o ressarcimento e a compensação de
créditos do PIS e da Cofins, assim determina:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os
arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão
recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação
de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos
fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto
na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br,
e
com
utilização
de
certificado digital válido (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da
RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
13
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando
o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(...)
(grifou-se)
Do acima exposto, conclui-se que a transmissão e as informações disponibilizadas
nos arquivos digitais são de responsabilidade da contribuinte, que deve atentar
para o correto preenchimento dos dados, sob pena de, ao não transmitir ou
transmitir com erros ou inconsistências, ser penalizada. Por seu turno, a
autoridade administrativa, quando da análise do pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação,
discricionariamente
poderá solicitar
a
apresentação de documentos comprobatórios, arquivos magnéticos, ou
realização de diligência fiscal no escritório da contribuinte.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório, em especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo
do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em Pedido de Ressarcimento.
Ademais, sobre o argumento de dever da Autoridade Fiscal solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito, deve ser ponderado pela
possibilidade de a Contribuinte, detentora da documentação necessária, se dispor a colaborar com
a apuração do direito creditório.
Impera igualmente destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o princípio
da cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado de uma
atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio. Portanto, para alcançar a
melhor solução em uma demanda, é essencial que as partes colaborem de forma ativa, pautadas
pela boa fé e pela isonomia.
Destaco o posicionamento dos ilustres Doutrinadores Marcos Vinicius Neder e
Maria Tereza Martínez López1:

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a ed.,
2002, p. 207.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901827/2013-31
14
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do
contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Considerando a falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o direito creditório pleiteado, passíveis de afastar a conclusão indicada no
Despacho Decisório, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 440
DF CARF MF
Original